Tribunal: TJES
Processo: 5000605-76.2022.8.08.0037
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000605-76.2022.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: JOSE ROBERTO PAULUCIO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FRAUDE BANCÁRIA NO NOME DO AUTOR. SENTENÇA PROCEDENTE. DANOS MORAIS MINORADOS PARA R$5.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5000605-76.2022.8.08.0037

Recorrente: BANCO DO BRASIL S.A.

Recorrido: JOSÉ ROBERTO PAULÚCIO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 5072918).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que houve contratação por parte do recorrido de cartão de crédito via internet;
b)
que foram realizadas diversas compras sem a devida contraprestação;
c)
que devido a tal fato houve a inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito;
d)
que quando foi detectada a fraude o recorrente tomou as providências para cancelar os débitos existentes;
e)
que não pode se falar em falha na prestação de serviço quando a fraude não foi de erro grosseiro;
f)
que inexistem danos morais a serem indenizados.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrida faz jus a indenização por danos morais em razão da inclusão de seu nome, por parte do recorrente, junto ao cadastro de proteção ao crédito.

O autor ingressou com a presente ação visando a indenização por danos morais de suposta negativação indevida, advinda de uma fraude feita em seu nome, a qual gerou débitos com o banco réu.

O banco réu, em contestação, confessou a existência da fraude, bem como a negativação. Todavia, alega que há ausência de responsabilidade da instituição financeira, pois a fraude é de responsabilidade exclusiva de ato de terceiro.

Todavia, em que pese a fraude ter sido realizada por terceiro, tal fato não exime a instituição financeira de seu dever de guardar os dados do recorrido. Outrossim, não há como arguir exclusão de responsabilidade por ato de terceiro, uma vez que fraudes e captação de dados bancários são riscos inerentes à atividade exercida, de modo que a parte responde pela falha ocorrida.

Considerando os fatos acima narrados, verifico que restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado por esta, o dano sofrido pela recorrida (
in re ipsa
) e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça entende que o dano moral oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
1
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

No que tange ao
quantum
devido a título de danos morais, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Nesse ínterim, considerando o transtorno suportado pela recorrida, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para minorar a condenação em danos morais para R$5.000,00, eis que razoável e proporcional aos abalos enfrentados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para minorar os danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

1
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SERVIÇO DE TELEFONIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DO FORNECEDOR - CULPA DA EMPRESA DE TELEFONIA - RESCISÃO DO CONTRATO - MULTA RESCISÓRIA - INEXIGIBILIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1. Ausente a comprovação de que não houve falha na prestação dos serviços de telefonia, é de ser reconhecida a culpa da demandada pela rescisão do contrato e, consequentemente, a inexigibilidade da multa rescisória. 2. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, "nos casos de protesto indevido de título
ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
" (REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008). 3. Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.450543-2/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2020, publicação da súmula em 31/08/2020) (original sem destaque)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)